Tribunal: TJSP
Processo: 0025442-52.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência quanto a correção monetária e juros - Sentença de improcedência - Recurso da FESP insistindo na correção monetária e juros nos termos da Lei 11.960/2009 – Sentença parcialmente reformada apenas quanto aos juros moratórios - RECURSO ADESIVO – Pretensão de que os honorários advocatícios sejam

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência quanto a correção monetária e juros - Sentença de improcedência - Recurso da FESP insistindo na correção monetária e juros nos termos da Lei 11.960/2009 – Sentença parcialmente reformada apenas quanto aos juros moratórios - RECURSO ADESIVO – Pretensão de que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre a condenação – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso adesivo e deu parcial provimento ao recurso da FESP - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF, bem como do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do v. acórdão que negou provimento ao recurso adesivo e deu parcial provimento ao recurso da FESP, com adequação aos paradigmas.